Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. LIMITE TEMPORAL. INEXIGÊNCIA. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Um dos objetivos primordiais da Lei de Execução Penal é garantir as condições para o harmônico retorno do apenado e do internado à vida e ao convívio social. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime garantem o progressivo contato e restabelecimento do apenado e do internado na vida extramuros. Exige-se para a concessão do livramento condicional o preenchimento, cumulativo, de requisitos de ordem objetiva, referente ao lapso temporal de cumprimento de pena, e subjetiva, atinente ao bom comportamento apresentado pelo condenado. Com as inovações trazidas pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), o requisito subjetivo previsto no artigo 83, do Código Penal, foi atualizado, no inciso III, para exigir do apenado a apresentação de bom comportamento carcerário durante a execução da pena; o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses; o bom desempenho no trabalho; e a aptidão para prover sua subsistência por meio de trabalho lícito. Se não prevista na novel legislação qualquer adoção de limite temporal para a análise do bom comportamento carcerário, imperiosa a conclusão de que se cuida de uma avaliação ampla, que abarque toda a execução da pena, e que não se confunde com o requisito subjetivo previsto na alínea “b”, referente à exigência de não cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses de cumprimento depena. No caso, comprovada a prática de faltas disciplinares pelo agravante durante a expiação da pena, correta a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional.